Tribunal: TJSP
Processo: 1009171-94.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Apelação. Mútuo. Ação de procedimento comum com pedido de antecipação de tutela em que a empresa Autora busca a devolução de valores relativos a supostos empréstimos realizados em benefício dos Réus ou o reembolso em sacas de café. Sentença de procedência da ação. Cerceamento de defesa configurado em razão do julgamento antecipado da lide. Necessidade de dilação probatória para melhor apuração

Ementa:
Apelação. Mútuo. Ação de procedimento comum com pedido de antecipação de tutela em que a empresa Autora busca a devolução de valores relativos a supostos empréstimos realizados em benefício dos Réus ou o reembolso em sacas de café. Sentença de procedência da ação. Cerceamento de defesa configurado em razão do julgamento antecipado da lide. Necessidade de dilação probatória para melhor apuração dos fatos controvertidos. Insuficiência da prova documental acostada. Viabilidade de produção da prova oral expressamente requerida pelos Réus e juntada de documentos necessários à elucidação dos fatos, não se vislumbrando a necessidade da produção da prova pericial requerida. Anulação da sentença com retorno dos autos à vara de origem para reabertura da fase de instrução. RECURSO PROVIDO.